Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733628-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: F.C.N. MARINHO PESCADOS LTDA - ME, FRANCISCO CARLOS NUNES MARINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0713619-14.2019.8.07.0003, deferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, mas sem aplicação da funcionalidade conhecida como “teimosinha”. O agravante alega que está desde agosto de 2019, realizando diversas diligências para alcançar ativos financeiros dos devedores, contudo, todas restaram infrutíferas. Aduz que a consulta conhecida como “teimosinha”, por intermédio do SISBAJUD, “se trata de REITERAÇAO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO junto ao referido sistema, e não necessário um protocolo para cada dia de reiteração como narrado em decisão”. Sustenta que a funcionalidade é aceita e admitida pela Jurisprudência local. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora online, via SISBAJUD, com repetição de ordem judicial pelo período de 30 (trinta) dias, na modalidade conhecida como “teimosinha”. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relatório. Decido. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente, ora agravante, caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via SisbaJud, haja vista que a última tentativa realizada se deu em 20/04/2020, há mais de dois anos, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Cabe mencionar que desde tal data, o agravante tem realizado diversas diligências para alcançar ativos financeiros da parte devedora, o que demonstra a necessidade de se tentar meios diferentes e mais eficazes de se alcançar a satisfação de seu crédito. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, tenho que se afigura razoável a realização da diligência requerida pelo agravante. Nesse sentido: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA versus F.V.G. CARNEIRO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS - ME AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível a reiteração da pesquisa via Sisbajud, com a utilização da funcionalidade "teimosinha", após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. 2. A ferramenta conhecida por "teimosinha" foi disponibilizada no Sisbajud, com o intuito de permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo prazo de trinta (30) dias. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1607937, 07256994820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, DEFIRO A LIMINAR para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de outubro de 2022